Tribunal: TCU
Processo: 033.272/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7464/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Município de Sete Lagoas/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2007; Considerando que, regularmente citado, o Município não compareceu aos autos; Considerando a proposta dos pareceres precedentes, em função da presunção da boa-fé que milita em favor do ente público, de fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Sete Lagoas/MG efetue e comprove o recolhimento das quantias especificadas ao Fundo Nacional de Assistência Social; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b" e 201, § 1o, do Regimento Interno, em adotar as medidas descritas no item 1.7 deste acórdão, de acordo com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 033.272/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - MG (24.996.969/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sete Lagoas - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Sete Lagoas/MG efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2007 40.402,63 28/12/2007 27.597,37 1.7.2. informar ao Município de Sete Lagoas/MG que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.